Tribunal: TJMT
Processo: 1023608-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023608-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVANTE), REINALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 535.948.351-20 (AGRAVADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, reduziu o valor das
astreintes
de R$ 355.624,40 para R$ 155.000,00, determinou a incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o montante, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre a multa.

A agravante sustenta o cumprimento tempestivo da obrigação de excluir a negativação do nome do agravado, a validade de suas provas internas, a desproporcionalidade do valor da multa e a impossibilidade de incidência de juros e honorários sobre astreintes.

O agravado defende o descumprimento reiterado da ordem judicial, a idoneidade dos extratos do Serasa e pugna pela manutenção da decisão e condenação da agravante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve o cumprimento tempestivo e definitivo da obrigação de fazer;

(ii) estabelecer se o valor das
astreintes
fixado em R$ 155.000,00 observa a proporcionalidade e a razoabilidade;

(iii) determinar a possibilidade de incidência de juros de mora e de honorários advocatícios sobre o valor da multa cominatória;

(iv) verificar o cabimento de condenação da agravante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela agravante possuem reduzido valor probatório, ao passo que os extratos emitidos pelo Serasa gozam de presunção de fidedignidade, comprovando o descumprimento prolongado da ordem judicial de exclusão da negativação.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva e não compensatória, devendo ser fixadas em montante proporcional ao objeto da lide, evitando o enriquecimento sem causa. A fixação em R$ 155.000,00 mostra-se desarrazoada diante da dívida originária de R$ 7.762,00, impondo-se a redução para R$ 23.286,00, correspondente a três vezes o valor da obrigação principal.

Juros de mora não incidem sobre as astreintes, sob pena de configurar bis in idem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Honorários advocatícios não podem ser fixados como percentual sobre o valor das astreintes, devendo, no caso, ser arbitrados por apreciação equitativa, fixando-se em R$ 3.000,00.

Não se configuram os requisitos para condenação da agravante por litigância de má-fé, pois a interposição do recurso decorre do exercício regular do direito de defesa, com parte das teses acolhidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

As telas sistêmicas produzidas unilateralmente não possuem a mesma força probatória que os extratos emitidos por entidade independente de proteção ao crédito.

As
astreintes
devem observar a proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal, vedado o enriquecimento sem causa.

Juros de mora não incidem sobre o valor da multa cominatória.

Honorários advocatícios não podem ser calculados sobre o valor das
astreintes
, devendo ser fixados por apreciação equitativa.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa e não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTOSEG S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005074-39.2017.8.11.0002, movido por REINALDO MARQUES DA SILVA,
acolheu parcialmente
a sua impugnação.

A decisão agravada, embora tenha reconhecido a manifesta excessividade do montante executado a título de
astreintes
, que alcançava a cifra de R$ 355.624,40 (trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), reduziu o valor da multa cominatória para o patamar de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais).

Adicionalmente, determinou a incidência de atualização monetária e juros de mora sobre este valor e condenou a parte executada, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o novo montante da multa.

Inconformada, a Agravante sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de reforma integral da decisão.

Argumenta, em síntese, que cumpriu tempestivamente a obrigação de fazer determinada em sede de tutela de urgência, qual seja, a exclusão da negativação do nome do Agravado dos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que a baixa do apontamento ocorreu em 01 de novembro de 2017, dentro do prazo de cinco dias estipulado, e anexa telas de seu sistema interno para comprovar o alegado.

Critica a desconsideração de tal prova pelo Juízo
a quo
, defendendo sua validade à luz do artigo 411 do Código de Processo Civil e da jurisprudência pátria.

Aduz, ainda, que a manutenção de qualquer valor a título de
astreintes
é indevida e, subsidiariamente, que o montante de R$ 155.000,00 permanece desproporcional e irrazoável, configurando enriquecimento sem causa do Agravado, mormente quando a dívida originária era de apenas R$ 7.762,00.

Aponta que o Agravado é devedor contumaz, com múltiplas outras anotações restritivas, o que esvaziaria o dano decorrente da inscrição específica discutida nos autos.

Por fim, insurge-se contra a determinação de incidência de juros de mora sobre a multa cominatória, por configurar
bis in idem
, e contra a fixação de honorários advocatícios sobre o valor das
astreintes
, argumentando que tal verba possui natureza coercitiva e não condenatória, ambas as teses amparadas em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para afastar integralmente a multa ou, alternativamente, reduzi-la a patamar razoável, com a exclusão dos juros de mora e dos honorários advocatícios calculados sobre seu valor.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 301706380).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (Id. 303210356), nas quais refuta as alegações da Agravante.

Sustenta o descumprimento contumaz da ordem judicial, comprovado por extratos do Serasa datados de 2020, que demonstram a persistência da mesma negativação originada em 13 de outubro de 2015.

Defende a inadequação das telas sistêmicas como meio de prova, por sua unilateralidade, e argumenta que a própria Agravante confessa ter reinserido a restrição.

Pugna pela manutenção da decisão, por considerar o valor de R$ 155.000,00 proporcional ao longo período de descumprimento, e requer a condenação da Agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se a quatro pontos fundamentais: (i) a comprovação do cumprimento (ou descumprimento) da obrigação de fazer; (ii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor das
astreintes
fixado na decisão agravada; (iii) a possibilidade de incidência de juros de mora e honorários advocatícios sobre o montante da multa cominatória; e (iv) o cabimento de condenação por litigância de má-fé.

I. Do Cumprimento da Obrigação de Fazer e da Validade das Provas

A principal questão controversa diz respeito ao cumprimento efetivo da ordem liminar que determinou à Agravante a exclusão do nome do Agravado dos cadastros de inadimplentes.

A instituição financeira alega ter procedido à baixa em 01 de novembro de 2017, apresentando como prova uma imagem de sua tela sistêmica interna. O juízo de origem, contudo, rechaçou tal documento por sua natureza unilateral, ao passo que acolheu os extratos do Serasa, juntados pelo Agravado, que indicam a persistência da negativação nos anos de 2020.

A análise probatória, neste ponto, deve ser criteriosa. Embora o ordenamento jurídico processual moderno, em especial após o advento do artigo 411 do CPC, confira maior flexibilidade à admissão de documentos eletrônicos, a força probante de cada elemento deve ser sopesada em seu contexto.

As telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pela parte interessada e desprovidas de qualquer mecanismo de auditoria externa ou certificação digital que garanta sua integridade e imutabilidade, ostentam, de fato, reduzido valor probatório.

Tais documentos, por sua própria natureza, são suscetíveis a manipulações e não oferecem a mesma segurança jurídica de um documento emitido por uma terceira entidade, alheia à lide.

Em contrapartida, os extratos emitidos pelo Serasa, entidade que opera como gestora de um dos principais bancos de dados de proteção ao crédito do país, gozam de presunção de veracidade e fidedignidade.

Conforme documentado nos autos, os referidos extratos demonstram que, em fevereiro e março de 2020, ainda constava em nome do Agravado um apontamento originado em 13 de outubro de 2015, mesma data da dívida declarada inexigível na ação principal.

A tese da Agravante de que se trataria de uma "nova restrição", decorrente de outras compras não pagas, não se sustenta.

Primeiramente, porque a prova documental indica a mesmíssima origem da dívida. Em segundo lugar, ainda que se tratasse de uma reinscrição, tal ato configuraria uma clara afronta e esvaziamento do comando judicial.

A decisão liminar visava proteger o consumidor de ter seu nome negativado em relação à dívida em questão, cuja legitimidade estava sendo contestada. O objetivo não era uma exclusão temporária para que a restrição fosse reinserida posteriormente.

Portanto, a partir de uma análise sistemática das provas, conclui-se que a Agravante não logrou êxito em comprovar o cumprimento tempestivo e definitivo da obrigação de fazer, prevalecendo a robusta evidência de descumprimento prolongado da ordem judicial.

II. Da Razoabilidade e Proporcionalidade das Astreintes

Superada a questão fática, impõe-se a análise do valor da multa cominatória.

As
astreintes
, como é cediço, possuem natureza jurídica coercitiva e inibitória, e não compensatória. Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, e não reparar o dano ou enriquecer o credor.

Nesse sentido, o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar, de ofício ou a requerimento, o valor ou a periodicidade da multa quando esta se tornar insuficiente ou excessiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a decisão que fixa as
astreintes
não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo para se adequar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o valor inicialmente executado, R$ 355.624,40, era manifestamente desproporcional, e agiu com acerto o Juízo
a quo
ao proceder à sua redução.

Contudo, a questão que se coloca é se o novo patamar, de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais), se mostra, de fato, adequado e proporcional. E, com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a resposta é negativa.

O bem da vida originalmente pleiteado pela parte autora era a declaração de inexistência de um débito no valor de R$ 7.762,00 (sete mil, setecentos e sessenta e dois reais).

A multa cominatória, fixada em R$ 155.000,00, ultrapassa em mais de vinte vezes o valor da obrigação principal discutida. Tal desproporção desvirtua a própria finalidade do instituto, transformando a sanção processual em um prêmio mais atrativo que o próprio direito material postulado.

Essa distorção incentiva a parte a se concentrar mais na execução da multa do que na efetivação do bem da vida pleiteado, o que contraria a lógica e a boa-fé processual.

É imperioso registrar, a título de recomendação para casos análogos, que em demandas de natureza declaratória cumulada com obrigação de fazer, como a exclusão de anotações em cadastros restritivos, o meio mais eficaz e célere para garantir a efetividade da tutela jurisdicional é a expedição de ofício diretamente pelo Juízo aos órgãos de proteção ao crédito.

Tal medida, além de assegurar o cumprimento imediato da ordem, evita a criação de situações como a dos autos, em que a lide se prolonga e se desvia para a discussão de valores milionários de multas, em detrimento da solução do conflito principal.

Dito isso, e reconhecido o descumprimento por parte da Agravante, a multa não pode ser completamente afastada, mas deve ser redimensionada a um patamar que, ao mesmo tempo, sancione a conduta recalcitrante e se mantenha proporcional ao objeto da lide.

Nesse diapasão, afigura-se razoável arbitrar a multa cominatória no valor correspondente a três vezes o montante da dívida discutida, totalizando R$ 23.286,00 (vinte e três mil, duzentos e oitenta e seis reais). Este valor é suficiente para punir a inércia da instituição financeira sem, contudo, gerar um enriquecimento despropositado ao Agravado.

III. Da Incidência de Juros de Mora e Honorários Advocatícios sobre as Astreintes

A decisão agravada determinou a incidência de juros de mora sobre o valor da multa e fixou honorários advocatícios calculados sobre esse mesmo montante.

Ambas as determinações contrariam a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos juros de mora, o STJ possui entendimento pacificado no sentido de que sua incidência sobre as *astreintes* configura bis in idem.

A multa cominatória, por si só, já representa a sanção pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A aplicação de juros moratórios sobre essa penalidade implicaria em punir duplamente o devedor pela mesma mora. A natureza da multa é processual e coercitiva, não se confundindo com uma obrigação de pagar quantia certa de natureza civil, sobre a qual incidiriam os juros do artigo 406 do Código Civil.

Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no REsp 1.552.073/PR, citado pela Agravante, é claro ao dispor que "
os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem
".

Da mesma forma, no que tange aos honorários advocatícios, a Corte Superior firmou a tese de que o valor das *astreintes* não integra a base de cálculo da verba honorária. Conforme decidido no AgInt no REsp 1.963.280/SP:
6. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida. 7. Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação.

A base de cálculo dos honorários, prevista no artigo 85, § 2o, do CPC, é o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

A multa coercitiva não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.

Isso não significa, contudo, que não sejam devidos honorários na fase de cumprimento de sentença. O artigo 85, § 1o, do CPC é expresso ao prever sua incidência.

O equívoco da decisão agravada reside na base de cálculo utilizada. Considerando o acolhimento parcial da impugnação, ainda que em maior extensão neste grau recursal, e a necessidade de remunerar o trabalho do advogado do exequente, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

IV. Da Litigância de Má-Fé

O Agravado pleiteia a condenação da Agravante por litigância de má-fé, com base no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC.

Contudo, não vislumbro a presença dos requisitos para tal condenação.

A interposição de recurso é um direito processual da parte, e a má-fé não se presume, devendo ser inequivocamente demonstrada a intenção dolosa de procrastinar o feito ou de alterar a verdade dos fatos.

No caso, a Agravante logrou êxito em parte substancial de sua pretensão recursal, o que afasta o caráter manifestamente protelatório do recurso.

A discussão sobre o cumprimento da obrigação, embora rechaçada, baseou-se em uma tese jurídica defensável, ainda que não acolhida.

Assim, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. decisão agravada e:

a-)
reduzir o valor da multa cominatória para o montante de R$ 23.286,00 (vinte e três mil, duzentos e oitenta e seis reais), correspondente a três vezes o valor do débito originalmente discutido;

b-)
afastar a incidência de juros de mora sobre o valor consolidado das
astreintes
;

c-)
decotar a condenação em honorários advocatícios calculados em percentual sobre o valor da multa e, por apreciação equitativa, fixar os honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O valor da multa ora fixado deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025